Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719996-73.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI EMBARGADO: FRANCISCA NUNES DA SILVA DECISÃO 1. O réu opõe declaratórios (id 18165821) à decisão (id 17856372) em que indeferi a liminar pleiteada para a concessão do efeito suspensivo da decisão a quo, pelos seguintes fundamentos: “1. A ré insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 63477087 – autos principais) que, em juízo de retratação, deferiu a tutela antecipada concernente à indenização de despesas com aluguel de imóvel residencial (R$ 800,00), até que possa retornar com segurança ao seu apartamento, interditado por falhas na estrutura do edifício. Defende, em síntese, a impossibilidade de conhecimento do pedido, porquanto alcançado pela preclusão consumativa, a impedir a concessão ex offício pelo Juízo a quo. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não há, em princípio, a aparência do bom direito para a tutela recursal. Diversamente do alegado, a liminar não foi concedida ex officio, mas, sim, após demonstração de fato novo capaz de modificar a decisão anterior, qual seja, a produção de laudo pericial conclusivo (Proc. 2015.04.1.011687-7) de que houve falhas estruturais no Ed. Marechal Rondon (Q. 02, Lotes 06/08/10, Apt. 406, Setor Leste, Gama/DF), razão pela qual o imóvel foi interditado. Logo, não cabe cogitar de preclusão. Confira-se excerto da decisão recorrida: (...) No processo no 2015.04.1.011687-7 restaram demonstrados os defeitos na construção do edifício em questão; o Laudo Pericial realizado naquele feito, com seus esclarecimentos, comprovou que a construção realizada pela parte Requerida não oferece a segurança que dela legitimamente se espera. Não restou demonstrada naquele feito a culpa exclusiva do Condomínio ou de terceiro quanto aos defeitos apontados na inicial. Assim, há elementos que evidenciam a probabilidade da responsabilidade da parte requerida em arcar com os danos materiais decorrentes dos defeitos na construção. A construtora foi condenada, em primeira instância, a pagar danos materiais decorrentes dos defeitos de construção narrados na inicial. A Defesa Civil interditou o imóvel litigioso e, desde o dia 14/05/2018, os moradores foram obrigados a procurarem abrigo em casas de familiares e amigos ou tirarem do próprio bolso o valor para arcar com aluguel de outro imóvel (documento ID n. 23686619 - Documento de Comprovação (Laudo de vistoria CAIXA); que, dada a emergência da situação, os moradores tiveram que abandonar seus lares sem mesmo poder tirar seus pertences, saindo apenas com as roupas do corpo. Restou provado nos autos que a Autora paga a prestação do imóvel à Caixa Econômica Federal no importe de R$ 1.547,56 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) por mês (Documento ID n. 23686913 - Documento de Comprovação (TAXA DE CONDOMINIO E FINACIAMENTO DA CAIXA PAGAS DO MES 09 2018), além da taxa condominial no valor de R$ 386,66 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Consta dos autos que estas despesas impossibilitam a Autora de arcar com o valor de um aluguel, obrigando-o a morar com sua mãe, irmã e sobrinhas (documento constante do ID n. 23669533 - Comprovante (Contracheque). Todos estes fatos justificam a concessão de tutela de urgência. Há risco ao resultado útil do processo. Com efeito, no presente caso, a não concessão da tutela de urgência tornaria inviável a postulação pretendida, porquanto se trata de assegurar imediatamente o direito à moradia digna da parte autora e de sua família, direito este garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal. O valor alegado na inicial para pagamento de um aluguel mensal e acessórios de um imóvel compatível com o da requerente (de R$ 800,00 - oitocentos reais) não foi impugnado especificadamente pela parte requerida. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. (...).” Alega contradição, pois o laudo pericial foi juntado com a inicial e seu conteúdo não sofreu alterações advindas dos documentos apresentados com a réplica, razão pela qual entende não demonstrado fato novo capaz de motivar a reconsideração da decisão do Juízo a quo que indeferiu a liminar requerida pela embargada/autora. Reafirma que o pedido liminar foi alcançado pela preclusão. Requer o acolhimento dos embargos para fins de sanar o vício apontado. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id 18888635). 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios de que trata o CPC 1.022. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Como constou expressamente do decisum, o laudo pericial conclusivo aponta para existência de falhas estruturais no empreendimento em questão. Ainda que esse documento tenha instruído a inicial, somente foi admitido como prova emprestada do processo 0011499-75.2015.8.07.0004 na decisão saneadora (id 53799716 – autos principais), após pedido de apreciação em réplica, não se cogitando, portanto, de preclusão para reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no Juízo de origem. Mesmo para o fim de prequestionamento, os embargos devem ter a fundamentação vinculada às hipóteses legais catalogadas no CPC 1.022, inexistentes na espécie. O prequestionamento não exige referência a artigo de lei ou da Constituição. Confira-se a jurisprudência do STF e do STJ, respectivamente: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO. O prequestionamento prescinde da referência, no acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito. PODER DE POLÍCIA - EXERCÍCIO. O poder de fiscalizar determinado serviço público, impondo multa, é do Executivo. A existência de lei criadora de sociedade de economia mista, outorgando-lhe a fiscalização, não é de molde a concluir-se que, uma vez extinta, não ocorra a possibilidade de, mediante decreto, o serviço vir a ser exercido por uma das secretarias do Estado. Conclusão diversa, no sentido da exigência de uma lei que assim disponha, implica inobservância ao princípio da separação dos Poderes. (2a T., RE 170.204, Min. Marco Aurélio, 1998); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO-EXEQUENTE. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, resta configurado o prequestionamento quando o Tribunal local emite tese em relação a determinada questão, ainda que de forma sucinta e sem referência expressa ao dispositivo legal aplicado. (...). 3. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no REsp 1.159.874, Min. Marco Buzzi, 2017). Por fim, "[o] Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.” (STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINTE ANOS. SÚMULA 119/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Consta-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...). 7. Recurso Especial provido. (2a T., REsp 1675438, Min. Herman Benjamin, 2017). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR